Tribunal: STF
Processo: HC 221445
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Juvenal Evaristo Correia Junior, em favor de Ronicley Heverton Marques, contra ato omissivo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 760.015/SP.



    Consta do sítio eletrônico do STJ que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Nesta Corte, o impetrante narra (eDOC 1) que protocolizou pedido de habeas corpus em 1º.8.2022 no Superior Tribunal de Justiça e, em 11.10.2022, foi juntada petição requerendo prioridade do julgamento de mérito.



    Alega, em suma, excesso de prazo do STJ no julgamento do HC 760.015/SP. (p. 2)



    Requer a concessão da ordem para determinar que o STJ julgue o habeas corpus interposto assim que notificado do teor da decisão.



    Este writ veio a mim por prevenção ao HC 180.371/SP. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Ressalto que, em tais casos, o STF tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); e, por fim, c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004). 



    Na espécie, não se evidencia qualquer dessas hipóteses. Verifico que o processo aguarda julgamento de mérito há dois meses no STJ.



    É certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. 



    Por outro lado, não se pode imaginar ação penal em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo.



    Portanto, nos limites cognitivos desta via e momento processual, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente